Tribunal: TJMT
Processo: 1023167-54.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023167-54.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 04.370.282/0001-70 (AGRAVANTE), NAYANE GUASTALA - CPF: 026.433.239-39 (ADVOGADO), KARLLA MARIA MARTINI - CPF: 018.951.959-26 (ADVOGADO), SONIA MARIA PIMENTEL LOBO - CPF: 038.814.199-93 (ADVOGADO), GUILHERME MAXIMIANO - CPF: 010.364.989-13 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (AGRAVADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 04.370.282/0001-70 (AGRAVADO), GUILHERME MAXIMIANO - CPF: 010.364.989-13 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE (AGRAVADO), KARLLA MARIA MARTINI - CPF: 018.951.959-26 (ADVOGADO), NAYANE GUASTALA - CPF: 026.433.239-39 (ADVOGADO), SONIA MARIA PIMENTEL LOBO - CPF: 038.814.199-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDO O 2o VOGAL QUE DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR ATOS DE IMPULSO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A, nos autos da Remessa Necessária, contra decisão monocrática que afastou o reconhecimento da prescrição punitiva/intercorrente em procedimento administrativo ambiental, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento. O pedido principal é o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente nulidade do Auto de Infração Ambiental n. 133397/2017 e seus efeitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o prazo da prescrição intercorrente se perfectibilizou no procedimento administrativo ambiental, considerando-se os atos de impulso processual realizados pela Administração, de acordo com o Decreto Estadual n. 1.986/2013 e o entendimento firmado no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto Estadual n. 1.986/2013 e o IRDR aplicável estabelecem que a prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo ambiental é interrompida por atos inequívocos de impulso processual.

No caso concreto, entre a lavratura do auto de infração (19/04/2017) e a decisão administrativa (16/07/2021), houve despacho de impulso processual (17/01/2020), não se completando, assim, o prazo prescricional trienal.

Mera paralisação do processo sem transcurso do prazo legal, desde que verificados atos administrativos interruptivos, não enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A sentença que declarou a prescrição e anulou o auto de infração merece retificação diante da inexistência do lapso temporal exigido para a prescrição, mantendo-se a validade do procedimento e do auto de infração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prática de atos de impulso processual pela Administração Pública, ainda que esparsos, é suficiente para interromper o prazo da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, conforme prevê o Decreto Estadual n. 1.986/2013 e o entendimento consolidado no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000.

Não configurada a inércia administrativa superior ao prazo legal, não se reconhece a prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 19, caput e §2o; CF/1988, art. 5o, caput e inciso LIV; CPC, arts. 487, I e 496, §3o, II; Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (TJMT); STJ, Tema Repetitivo n. 1076.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A, nos autos da Remessa Necessária n. 1023167-54.2022.8.11.0041, em face do Estado de Mato Grosso. O recurso visa à reforma de decisão monocrática que afastou o reconhecimento da prescrição punitiva/intercorrente e determinou o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Inconformada, a COPEL interpôs agravo interno, alegando que o procedimento administrativo permaneceu paralisado por mais de três anos entre a defesa administrativa e a decisão final, circunstância que configuraria a prescrição intercorrente, nos termos do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e do entendimento firmado no próprio IRDR referido.

Ressalta, ainda, que meras movimentações processuais, como solicitações de cópias ou expedição de certidões, não são aptas a interromper o prazo prescricional, devendo ser reconhecida a prescrição intercorrente no caso concreto.

Ao final, pugna a recorrente pela reforma do acórdão para o fim de se declarar a prescrição intercorrente no âmbito do procedimento administrativo ambiental n. 199410/2017, com a consequente nulidade do Auto de Infração Ambiental n. 133397/2017 e seus efeitos.

Contrarrazões.

(id.286689858)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A controvérsia decorre de Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental ajuizada pela COPEL, que buscava declarar a nulidade do Auto de Infração Ambiental n. 133397/2017, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso (SEMA/MT), com fundamento, entre outros pontos, na ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Em primeiro grau, o juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá acolheu o pedido da autora e declarou a prescrição da pretensão punitiva da Administração Estadual, julgando extinto o processo com resolução de mérito e determinando a inexigibilidade da multa imposta no referido auto de infração, além da condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Submetida ao duplo grau de jurisdição (reexame necessário), a sentença foi objeto de apreciação pelo Tribunal, ocasião em que sobreveio decisão monocrática da relatoria da Desembargadora Maria Erotides Kneip. A referida decisão entendeu pela inexistência de prescrição punitiva e intercorrente, destacando que houve despacho de impulso processual em 17/01/2020 e decisão administrativa em 16/07/2021, afastando, assim, o prazo necessário à configuração da prescrição intercorrente, conforme o entendimento do IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000.

A decisão monocrática afastou a prescrição intercorrente do processo administrativo ambiental, fundamentando nos seguintes termos:

(...)

A sentença sob reexame acolheu a prescrição de pretensão punitiva consignando nos seguintes termos:

(...)

mormente a cópia dos autos do Processo Administrativo n. 199410/2017 (Id. 88211635, 88211637 e 88211640), verifica-se que o Auto de Infração n. 1339 foi lavrado em 19.04.2017, sendo instaurado, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA-MT, o aludido processo administrativo em 19.04.2017 (Id. 88211640) para apuração da responsabilidade administrativa por suposta infração ambiental constatada por agentes de fiscalização.

Constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do Processo Administrativo n. 199410/2017. Sabe-se que a lavratura do Auto de Infração foi em 19/04/2017, a parte autora apresentou da sua defesa administrativa em 15/05/2017 e a última manifestação da Secretaria do Meio Ambiente antes da Decisão Administrativa, foi em 23/05/2017.

Infere-se que, entre as datas acima consignadas, transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2o), vez que a Decisão Administrativa n. 2772/SEMA/SGP/2021, foi proferida em 18/05/2021.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para DECLARAR a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 1339 foi lavrado em 19.04.2017, por consequência, declaro nulo o referido auto de infração e todo o Processo Administrativo n. 199410/2017, inclusive todos os efeitos dele decorrentes com fundamento no art. 19, caput, v e §2o do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5o, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.

Com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.

Em obediência ao julgamento do Superior Tribunal de Justiça, de observância obrigatória, CONDENO a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), com fundamento no art. 85, §§2o e 3o, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo n. 1076 – Superior Tribunal de Justiça), bem assim ao pagamento das custas processuais, com fundamento no art. 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Submeto esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o valor atribuído à causa excede a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.”(id. 191293739)

Destaca-se que, no caso, não houve o transcurso do prazo hábil a caracterizar a prescrição punitiva e tampouco da prescrição intercorrente porquanto, após a lavratura do auto de infração, em 19.04.2017, houve despacho de impulso processual em 17/01/2020,(id. 191285558 – p. 152) e na sequencia foi proferida decisão em 16/07/2021, portanto, de modo que não restou perfectibilizado o prazo de três anos da prescrição intercorrente.

De sorte que, merece reparos o ato sentencial.

Com efeito, não resta devidamente configurada a prescrição.

Diante do exposto RETIFICO a sentença para afastar a prescrição determinar o retorno dos autos para analise do juízo de origem.”(id. 272110896)

A luz das diretrizes estabelecidas no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, não resta dúvida acerca da incidência do Decreto no 1.986/2013, bem como dispõe acerca das causas interruptivas.

No caso concreto, entre a lavratura do auto de infração e o despacho de impulso oficial e decisão proferida não houve o transcurso do prazo de três anos, o que justificou o afastamento da prescrição intercorrente.

Diante de tais considerações, nego provimento ao recurso para manter a decisão agravada nos seus exatos termos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Exmo. Sr. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira (2° Vogal)

Egrégia Câmara:

Trata-se
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto por
COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A
contra decisão monocrática que, em sede de remessa necessária,
afastou a prescrição reconhecida na sentença de primeiro grau
, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação. (id. 272110896)

O
primeiro vogal
acompanhou o entendimento da d. Relatora e, para melhor análise do feito, solicitei vista destes autos.

A propósito, transcrevo parte da decisão prolatada, para melhor entendimento.

“
Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória com pedido de tutela de urgência ajuizada por COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO visando à declaração de nulidade dos atos administrativos praticados no processo administrativo no 199410/2017. O Magistrado singular julgou procedente o pedido inicial para declarar a prescrição da pretensão punitiva da administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no auto de Infração no 1339 e declarou nulo o referido auto de infração e todo o processo administrativo no 1994/2017, inclusive todos os efeitos dele decorrentes com fundamento no art. 19, caput, v e §2o do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5o, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo com resolução de mérito. Condenou a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que foram fixados em R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), com fundamento no art. 85, §§2o e 3o, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo n. 1076 – Superior Tribunal de Justiça), bem como ao pagamento das custas processuais, com fundamento no art. 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. O ato sentencial foi proferido em 11.10.2023 e não foi afrontado por recurso voluntário de nenhuma das partes litigantes. Houve determinação expressa para que a sentença fosse submetida ao Reexame Necessário, nos termos do artigo 496 §3o inciso II do CPC. A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pela ausência de interesse público na causa (id 197308165). É o relatório. Decido. Os autos dizem respeito a incidência do Decreto no 1.986/2013, bem como as hipóteses de prescrição da pretensão punitiva e intercorrente foram devidamente dirimidas no julgamento do IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000, restando consolidadas as seguintes teses: Da prescrição da pretensão punitiva a) O prazo de prescrição punitiva, previsto no art. 19, caput, do Decreto Estadual no 1.986/2013, é de cinco anos, contados a partir: da data da prática do ato; ou, no caso de infrações permanentes ou continuadas, da cessação da atividade infracional. b) O prazo tem como termo final a decisão definitiva do processo administrativo ambiental. c) As causas interruptivas da prescrição punitiva são: Recebimento do Auto de Infração ou cientificação do infrator; decisão condenatória recorrível ( previstas no art. 20, I e III, do Decreto Estadual no 1.986/2013) Da prescrição intercorrente a) Incide a prescrição intercorrente quando o procedimento permanecer paralisado por mais de três anos, sem julgamento ou despacho relevante. a) Será interrompida por: Atos de julgamento ou despacho efetivos; e atos de impulso processual ou instrução que impliquem apuração do fato, conforme art. 19, §2o, e art. 20, II e parágrafo único, do Decreto Estadual no 1.986/2013. Da aplicação do Decreto 1.986/2013 a) O Decreto Estadual no 1.986/2013 aplica-se às infrações administrativas ambientais ocorridas durante a sua vigência até a sua revogação pelo Decreto Estadual no 1.436/2022. b) Preserva-se a validade dos atos administrativos praticados sob sua égide, em respeito ao princípio da segurança jurídica. c) O Decreto no 1.986/2013 também se aplica a fatos anteriores à sua vigência, desde que o processo administrativo correspondente não tenha sido concluído até 1o/11/2013. Assim, a luz das diretrizes estabelecidas no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, não resta dúvida acerca da incidência do Decreto no 1.986/2013, nos processos administrativos Estaduais. Feitas estas considerações, passo a análise do Apelo. O sentença sob reexame acolheu a prescrição de pretensão punitiva consignando nos seguintes termos: (...) mormente a cópia dos autos do Processo Administrativo n. 199410/2017 (Id. 88211635, 88211637 e 88211640), verifica-se que o Auto de Infração n. 1339 foi lavrado em 19.04.2017, sendo instaurado, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA-MT, o aludido processo administrativo em 19.04.2017 (Id. 88211640) para apuração da responsabilidade administrativa por suposta infração ambiental constatada por agentes de fiscalização. Constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do Processo Administrativo n. 199410/2017. Sabe-se que a lavratura do Auto de Infração foi em 19/04/2017, a parte autora apresentou da sua defesa administrativa em 15/05/2017 e a última manifestação da Secretaria do Meio Ambiente antes da Decisão Administrativa, foi em 23/05/2017. Infere-se que, entre as datas acima consignadas, transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2o), vez que a Decisão Administrativa n. 2772/SEMA/SGP/2021, foi proferida em 18/05/2021. Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para DECLARAR a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 1339 foi lavrado em 19.04.2017, por consequência, declaro nulo o referido auto de infração e todo o Processo Administrativo n. 199410/2017, inclusive todos os efeitos dele decorrentes com fundamento no art. 19, caput, v e §2o do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5o, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração. Com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito. Em obediência ao julgamento do Superior Tribunal de Justiça, de observância obrigatória, CONDENO a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), com fundamento no art. 85, §§2o e 3o, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo n. 1076 – Superior Tribunal de Justiça), bem assim ao pagamento das custas processuais, com fundamento no art. 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. Submeto esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o valor atribuído à causa excede a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.”(id. 191293739) Destaca-se que, no caso, não houve o transcurso do prazo hábil a caracterizar a prescrição punitiva e tampouco da prescrição intercorrente porquanto, após a lavratura do auto de infração, em 19.04.2017, houve despacho de impulso processual em 17/01/2020,(id. 191285558 – p. 152) e na sequencia foi proferida decisão em 16/07/2021, portanto, de modo que não restou perfectibilizado o prazo de três anos da prescrição intercorrente. De sorte que, merece reparos o ato sentencial. Com efeito, não resta devidamente configurada a prescrição. Diante do exposto RETIFICO a sentença para afastar a prescrição determinar o retorno dos autos para analise do juízo de origem.”

Com relação a prescrição intercorrente, sabe-se que esta decorre da inércia da Administração Pública em finalizar o processo instaurado com vistas a apurar a prática da infração administrativa, ou seja, quando o processo fica paralisado, pendente da prolação de despacho ou decisão, por um determinado prazo.

No âmbito estadual, o Decreto n. 1.986/2013, no artigo 19, §2o, repete a redação da legislação Federal (Lei n. 9.873/1999 e Decreto n. 6.514/2009), estabelecendo a ocorrência da prescrição no processo administrativo de apuração de auto de infração, quando ficar pendente de julgamento ou despacho, pelo prazo de 03 (três) anos.

Neste sentido, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 disciplina em seus artigos 19, 20 e 48 estabelecem que:

“Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§2o
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho
, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

[...]

Art. 48. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Consoante se infere dos autos, mais precisamente das contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, este alegou que o processo não ficou paralisado por prazo superior a três anos, considerando os seguintes andamentos:

1) A autuação ocorreu em 19/04/2017 (Id.: 191285558, pag. 02);

2) Juntada do Aviso de Recebimento – AR – referente a notificação acerca da autuação em 22/05/2017 (Id.: 191285558 - pag. 12);

3) Certidão de verificação de reincidência/antecedentes emitida em 17/01/2020 (Id.: 191285558 - pag. 152);

4) Decisão Administrativa emitida em 22/06/2021 (Id.: 191285558 - pag. 154/157);

5) Edital de notificação publicado no DOE/MT em 22/10/2021 (Id.: 191285558 - pag. 158);
(id. 286689858)

No caso dos autos, a infração ambiental foi formalizada por meio do Auto de Infração no 1339, lavrado em
19 de abril de 2017
, com instauração do correspondente processo administrativo sob no 199410/2017, na mesma data.

A defesa administrativa foi apresentada em
15 de maio de 2017
, e o último impulso relevante registrado até a prolação da decisão administrativa final somente ocorreu em
16 de julho de 2021
, data em que foi exarada a Decisão Administrativa n. 2772/SEMA/SGP/2021.

O ponto de
dissenso
reside na alegada existência de ato interruptivo da prescrição intercorrente consistente na
expedição de certidão de antecedentes/reincidência em 17 de janeiro de 2020
(ID 191285558, p. 152), documento que teria, segundo sustentado na decisão agravada, o condão de romper a inércia procedimental.

No entanto, com a devida vênia ao entendimento da e. Relatora e do 1o vogal,
não reconheço na emissão dessa certidão ato hábil a interromper ou suspender o prazo da prescrição intercorrente
.

Extrai-se do IRDR extrai-se a orientação de que
‘a prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução’
.

A propósito, impende transcrever as teses ali fixadas,
in verbis
:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO.

NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2o E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1.

A Constituição Brasileira de 1988 estabelece, no art. 225, a proteção do meio ambiente como um direito fundamental, determinando que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 2.

Há necessidade de interpretação teleológica e sistêmica das normas que impactam o processo administrativo ambiental, na medida em que estas apresentam implicações significativas na gestão e aplicação das sanções administrativas. 3.

O conjunto normativo deve garantir segurança jurídica à área administrativa ambiental, proteger os direitos dos administrados e incentivar a administração pública a observar e cumprir os princípios estabelecidos pelo art. 37 da CF/88, como legalidade, efetividade, eficiência e celeridade. 4.

O princípio da especialidade exige o reconhecimento da aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais. 5.

A coexistência dos institutos das prescrições punitivas e intercorrentes durante o trâmite do processo administrativo ambiental é necessária para manter a coerência normativa e garantir a apuração efetiva das infrações ambientais em prazo razoável (art. 5o, LXXVIII, CF/88). 6.

O termo inicial da prescrição punitiva deve coincidir com o momento da ocorrência da lesão ao direito, em conformidade com o princípio universal da actio nata. 7.

No campo administrativo ambiental, a prescrição punitiva tem início com a prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, no dia em que cessar. 8.

A formalização do Auto de Infração é causa interruptiva da prescrição, não se podendo pretender que este marco seja também o termo final da contagem prescricional, inexistindo, assim, compatibilidade lógica nessa conclusão. 9.

A prescrição punitiva possui como causas interruptivas o estabelecido pelo art. 20, I e II, do Decreto Estadual 1.986/13. 10.

A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução, conforme estabelecido no art. 19, §2o, e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. 11.

A aplicação do Decreto Estadual 1.986/13 regula as infrações praticadas até a data de revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022. 12.

Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 13.

O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1o/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual. IRDR julgado parcialmente procedente. Teses fixadas no IRDR: “I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição. II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes. II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas. III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.” Teses fixadas no IRDR: “I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional. I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição. II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes. II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas. III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.” (N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)”

A simples expedição de certidão — ato meramente cartorário, voltado à verificação de antecedentes administrativos da parte —
não tem a densidade jurídica suficiente para configurar impulso instrutório
ou manifestação da Administração no sentido de decidir a controvérsia.

Permitir que qualquer expediente burocrático dissociado do mérito infracional seja admitido como marco interruptivo equivaleria a
vulnerar o princípio da segurança jurídica e esvaziar o próprio sentido da prescrição
, que é justamente o de punir a inércia injustificada da Administração Pública no exercício do poder de polícia.

É preciso distinguir entre atos
formais e mecânicos
, como a emissão de certidões, e atos
instrutórios ou decisórios
, como notificações ao administrado, realização de diligências, pareceres técnicos ou manifestações de mérito. Apenas estes últimos têm aptidão para suspender ou interromper o curso da prescrição intercorrente.

Com efeito,
a inércia da Administração entre maio de 2017 (última manifestação relevante da parte) e julho de 2021 (prolação da decisão final), ultrapassa o lapso temporal trienal, sem que tenha sido praticado ato instrutório ou decisório dotado de força interruptiva
, estando correta a sentença recorrida, o qual não merece nenhum reparo
.

Ante o exposto,
com a devida vênia ao entendimento da d. relatora
, divirjo do voto exarado, razão pela qual
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão monocrática, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal e declarou a nulidade do Auto de Infração no 1339 e do Processo Administrativo no 199410/2017.

É como voto.

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025